Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRA VARA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que retificou decisão anterior no tocante à extinção de execução relativa à Carta Guia, ao fundamento de que se tratava de competência da VEPEMA/DF.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a decisão agravada fere o princípio do non reformatio in pejus.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retificação de ofício pelo Juiz da Execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo sentenciado. (AgRg no HC n. 919.800/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).
4. Não há falar em ofensa ao princípio do non reformatio in pejus com relação à decisão ora agravada, uma vez que, reconhecendo o Juízo a competência de outra Vara, corrigiu, de ofício, e afastou a extinção da execução de pena que não estava sob sua jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de agravo conhecido e não provido.